Tribunal: TJSP
Processo: 2171360-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000055504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171360-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Agravo de Instrumento n. 2171360-71.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Caixa de Prev. dos Func. do Banco do Brasil - Previ
Voto n. 21.224
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cerceamento
de defesa não caracterizado. O juiz está
autorizado agir de ofício na adoção das medidas
necessárias a assegurar o cumprimento de suas
ordens judiciais. Ato atentatório à dignidade da
Justiça. Aplicação de multa. Necessidade de
assegurar a eficácia processo de execução.
Estímulo ao dever de lealdade e de cooperação
entre as partes. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada de fls. 219, proferida pelo juiz da 2a
Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, Dr. Antônio Mansur Filho, que
reconheceu “o descumprimento do Banco Bradesco S.A, ao passo que, não
obstante reiterações, quedou-se inerte, deixando de apresentar as devidas
informações ao juízo” e aplicou multa fixada em R$ 10.000,00.
Segundo o agravante, terceiro, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque “cumprida a determinação judicial, não há
justo motivo para aplicar/exigir o pagamento da multa”. Sustenta a
ocorrência de cerceamento de defesa e pugna pela nulidade do bloqueio via
BACENJUD, pois determinado de ofício. Alternativamente, pede a redução do
valor da multa aplicada.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 315/316), foi
processado apenas no efeito devolutivo e respondido (fls. 332/334).
Esse é o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento
de defesa, bem como qualquer nulidade do arresto determinado de ofício pelo
juízo de primeiro grau.
Como é cediço, “ao atribuir ao juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
responsabilidade de assegurar o cumprimento das suas próprias ordens
judiciais
inclusive de ofício
, o novo CPC confirma, notadamente, que
'a efetividade do processo é um dos valores centrais do novo direito
processual civil brasileiro (Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero.
'Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Ed. RT,
2008, p. 93). A atuação de ofício quanto a tais medidas assecuratórias
não se encontra expressa no texto legal, mas é um consectário lógico da
cabeça do artigo, que trata dos poderes/deveres do juiz na direção do
processo, por identidade de razão, pois, se, por exemplo, o juiz não está
adstrito a provocação para assegurar igualdade de tratamento das partes
(inc. I do art. 139), nem para velar pela duração razoável do processo
(inc. II), ou para prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da
justiça e indeferir as postulações meramente protelatórias (inc. III),
logicamente que também não se faz necessária essa provocação para
utilizar quaisquer dos demais instrumentos previstos no art. 139 para
atingir os mesmos objetivos de tornar o processo mais justo, célere e
efetivo. É importante salientar que, no regime do Código de 1973, tais
medidas de apoio à efetivação encontram-se limitadas a técnicas
processuais voltadas à tutela das obrigações de fazer e de não fazer (art.
461, § 5.o) e, por extensão, às obrigações de entrega de coisa (art. 461-
A, § 3.o). Não obstante no novo Código essas medidas tenham sido
mantidas nas disposições referentes ao cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de
entrega de coisa (arts. 533, 'caput' e § 1.o,; e 535, § 3.o), diante da
nova sistemática apresentada no que concerne aos poderes do juiz em
geral, tais medidas tomaram nova destinação e alargaram a sua
abrangência, até mesmo nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária, de maneira que o juiz poderá se valer daquelas mesmas
técnicas de efetivação de decisões judiciais até então circunscritas às
obrigações de fazer, de não fazer e de entrega de coisa, para vencer a
recalcitrância do destinatário dessa ordem, ou seja, será permitido ao juiz
'fixar os meios executivos sub-rogatórios mais adequados a proporcionar a
satisfação integral do credor de tais obrigações' (Marcelo Lima Guerra.
'Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil'. São
Paulo: Ed. RT, 2003, p. 122). Observe-se que, traçado esse paralelo
entre os arts. 139, IV, 533 e 535, maior ainda a razão para entender
que, como sustentado acima, o juiz está autorizado agir de ofício na
adoção das medidas necessárias a assegurar o cumprimento de suas ordens
judiciais em geral, na medida em que, por disposição expressa contida no
'caput' do art. 533 e, por consequência do disposto no § 3.o do art. 535,
tais medidas podem ser adotadas de ofício pelo juiz no cumprimento das
obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa. [...] Como
consequência da liberdade de escolha que o juiz terá ao determinar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
medidas para assegurar o cumprimento das suas ordens judiciais, é lícito
alterá-las quando verificar que não se presta mais a alcançar o fim
almejado, ou que outra medida se mostre mais eficaz, ainda que não tenha
sido provocado pelas partes” (Roberto Sampaio Contreiras de Almeida, 'in'
Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno
Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, pp. 451/452).
No mais, o recurso não merece guarida.
Ao contrário do que tenta entabular a agravante,
não há como afastar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da
justiça, ou reduzir seu valor.
Como é largamente sabido, “a conduta atentatória
à dignidade da justiça é muito grave, não só porque lesa direito da parte,
mas, sobretudo, porque torna impraticável a prestação da tutela
jurisdicional executiva. Com o objetivo de preservar a eficácia do processo
de execução, a lei permite ao juiz, independentemente de requerimento,
impor sanção pecuniária processual, acentuando, assim, o dever de lealdade
e cooperação das partes” (Fabiano Carvalho, 'in' Teresa Arruda Alvim
Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 1.776).
Na espécie, o juízo de primeiro grau expediu ofício
ao Banco Bradesco nos seguintes termos: “pelo presente, atendendo ao que
foi requerido nos autos em epígrafe, determino a Vossa Senhoria
providências no sentido de ser este juízo informado acerca dos elementos
do contrato do veículo I/Kia Motors Bongo K-2700 2.7, ano/modelo
1998/1999, Placas CPD-5130, de propriedade de ELIANA ROSA-ME,
CNPL 07.588.989/0001-45” (fls. 135 dos autos de origem), em 18-07-2018,
dando prazo de 30 dias para resposta (fls. 136 daqueles autos).
Esse comando não foi atendido e, portanto, foi
reiterado sob pena de se configurar crime de desobediência (fls. 146 dos autos
de origem). O Banco restou inerte, originando outras duas reiterações do juízo
de primeiro grau (fls. 154 e 174 dos autos de origem), com expresso aviso de
possibilidade de incidência de multa. Somente após o reconhecimento do
descumprimento das determinações exaradas, aplicação de multa de R$
10.000,00 (fls. 200 daqueles autos) e nova determinação (fls. 206), o Banco
prestou as informações requeridas, em 05-05-2020 (fls. 224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Pois bem.
Tendo em vista (i) o decurso de mais de ano e meio
entre a primeira solicitação e a aplicação da multa; (ii) a necessidade de
diversas providências do juízo; (iii) a ausência de qualquer explicação no
presente recurso sobre a dificuldade de juntar aos autos os contratos; e (iv) a
ausência de explicações ao juízo de primeiro grau quando das reiteradas
intimações; é certo que está mesmo configurada a conduta que obstou a
prestação da tutela jurisdicional executiva e isso é o que basta para que se
faça necessária a imposição de multa com fins de preservar a eficácia do
processo de execução.
À vista dessas considerações, a decisão está
correta e deve ser integralmente mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles “não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que
na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá
falar em honorários recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128,
de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica